Tribunal: STF
Processo: HC 182847
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, no processo nº 0006688-11.2019.8.24.0020, no ato de recebimento da denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 26 de setembro de 2019, e de outras 3 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), por quatro vezes, 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Assentou a materialidade e indícios de autoria, a revelar o cometimento de 4 roubos em curto espaço de tempo por associação criminosa armada, reportando-se a boletim de ocorrência, depoimentos de vítimas e imagens de câmaras de segurança. Destacou possuírem os investigados registros criminais referentes a tráfico de drogas e delitos violentos. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Em 17 de dezembro de 2019, não acolheu pedido de liberdade provisória, entendendo persistirem os motivos da prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.216/SC, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Articula com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aponta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona o decidido por Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, ao deixar de acolher pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, conclamando Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas ao cárcere, considerada a pandemia da COVID-19. Sublinha o estado de saúde do paciente – HIV –, afirmando viável o implemento de custódia domiciliar, tendo em vista o risco de infecção pelo novo coronavírus. Argui o excesso de prazo da instrução, a projetar a prisão no tempo, no que perdura por mais de 7 meses. Realça não atribuível à defesa a demora.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 20 de março de 2020, assentou, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. Não acolheu pedido de substituição por prisão domiciliar, salientando ausente situação versada nos artigos 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisou praticado o delito mediante violência, inexistente debilidade da saúde do paciente, apesar de acometido pela AIDS, sem suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão preventiva, conforme fez ver o Juízo, foi determinada, consideradas a existência de registros criminais e a participação em grupo criminoso armado responsável pela prática de 4 roubos em período curto, tendo em vista boletim de ocorrência, depoimentos de vítimas e imagens de câmaras de segurança. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    Surge improcedente o articulado quanto à substituição por prisão domiciliar, ante o risco de agravamento do quadro de saúde do paciente – HIV –, caso venha a contrair o novo coronavírus. O Pleno, em 19 de março de 2020, levando em conta pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas de desencarceramento, presente a pandemia que assola o País. A par desse aspecto, o Juízo assentou o não enquadramento nos casos previstos na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a prática do delito mediante violência, inexistentes debilidade da saúde do paciente, apesar de acometido pela AIDS, e suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.
    A manutenção da preventiva, em 20 de março último, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator